Tribunal: CARF
Processo: 10410.004862/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004862/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.591 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ALVACIR EDGAR LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004862/2009-80
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004862/2009-80

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 96 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 82 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física de fls.16, com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$ 11.925,02.
2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
(fls.33), que acompanha a Notificação, foram apuradas pela fiscalização as infrações
abaixo descritas, aos dispositivos legais mencionados.
2.1- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 17.560,00 indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 8.°, inciso II, alínea "a", e §§ 2.° e 3.°, da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n.°15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.°
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Considerando os valores elevados das despesas, os valores dos rendimentos recebidos
de pessoas físicas declarados pelos profissionais, e no caso de despesas com
psicólogos, recibos com indicação de atendimento por dois profissionais num mesmo
período (junho a outubro), o contribuinte fora intimado,em 17/06/09, conforme AR -
Aviso de Recebimento, para apresentar comprovantes dos efetivos pagamentos e
relatório psicológico justificando a necessidade de acompanhamento concomitante por
dois profissionais. Não atendeu ao solicitado.
Por esse motivo, foram glosadas as despesas relativas aos profissionais RICARDO
JEFFERSON CAMELO MACHADO (R$ 7.800,00) e ADRIANA DOS SANTOS
DUARTE SPINELLI (R$5.760,00), psicólogos, e JOSE JANI0 BARBOSA FREIRE (R$
4.000,00), odontólogo.
2.2. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ 2.688,28, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes.
Intimado, o contribuinte somente apresentou comprovante de pagamento à previdência
complementar APLUB no valor de R$ 917,91.
Enquadramento Legal:
Art.8.°, inciso II, alínea 'e', da Lei n.° 9.250/95, art.11 da Lei n.° 9.532/97; arts. 73, 82
e § 1.°, 83 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99; art.61 da Medida Provisória n.° 2.158-
35/2001.
3. Consta ainda nos autos, entre outros docuemntos, cópias dos Termos de Intimação
Fiscal nos.2006/60424884461079 e 2006/60424884461079 COMPLEMENTAR, nos
quais são solicitados ao contribuinte comprovantes das despesas médicas deduzidas e
dos seus pagamentos.
4. Devidamente cientificado sobre o lançamento tributário que lhe foi imputado, em
19/08/2009, o interessado apresentou a impugnação de fls.02/03, com as seguintes
alegações, copiadas do Processo no 10410.004862/2009-80:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004862/2009-80

Os comprovantes de despesas médicas foram entregues em atendimento ao Termo de
Intimação, constando nome do prestador do serviço, CPF, n° do registro no CRO/CRP,
data de emissão e beneficiário dos serviços, obedecendo assim a legislação vigente,
com relação à intimação para apresentar comprovantes dos efetivos pagamentos e
relatório
psicológico
justificando
a
necessidade
de
acompanhamento
concomitantemente por dois profissionais, não foi atendida por que nunca chegou em
minhas mãos tal solicitação.
Como embasamento legal cabe citar, primordialmente, o comando constitucional de
nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, que no inciso X, do seu artigo 5o,
determina: "X - são invioláveis a intimidade, a vida privada a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação;". A "intimidade", pois, do paciente nunca pode ser violada - nunca pode
ser tornada pública.
Comunico a V. Sa que os referidos pagamentos foram efetuados em espécie, pois não
possuo hábito de usar cheques, anexo a esta, a cópia da declaração dos profissionais
que mim prestaram tais serviços.
DO PEDIDO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em
benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, quando forem
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea. A
legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto,
sendo permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que
demonstrem a efetividade do pagamento e da realização do serviço.
MEIOS DE PROVA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos
em Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes,
sendo, outrossim, livre a convicção do julgador na apreciação das provas.
Matéria Não Impugnada.
Considera-se como não impugnada matéria não expressamente contestada
pelo impugnante, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2013 (e-fl. 94 e 102), o
sujeito passivo interpôs, em 18/11/2013 (e-fl. 95), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas -
prestação dos serviços e efetivo pagamento. Contrapõe-se longamente contra a apresentação de
seus prontuários médicos.
É o relatório.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004862/2009-80

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
passa-se à análise de sua tempestividade.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$17.560,00.
Não se demanda a apreciação de questões preliminares neste estágio da lide.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (ora grifado).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal Complementar de 09/06/2009 (e-fls.
69) e Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 17).
Em que pesa a contraposição recursal contra a apresentação de prontuários,
na verdade a ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao
longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004862/2009-80

de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não
são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$17.560,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Original